Tribunal: TJMT
Processo: 1007983-66.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007983-66.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON LUIZ GAIDES 00347273106 - CNPJ: 23.540.415/0001-53 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO-MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1007983-66.2019.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

ANDERSON LUIZ GAIDES

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SORRISO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL DEVIDA – POLUIÇÃO SONORA –COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de recurso inominado interposto por ANDERSON LUIZ GAIDES (MUSIKE LOUNGE BAR) em face da sentença que julgou improcedente a ação que visava a anulação da multa de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) decorrente do Auto de Infração nº 025/2017, que constatou poluição sonora.

Entre os argumentos da recorrente, alegou que o município seria incompetente para aplicar a multa, que o ato administrativo era inválido por não observância da legalidade, aduziu nulidade/invalidade do auto de infração.

No entanto, em que pese as alegações do recorrente, no presente caso, se trata de mera irresignação.

O primeiro ponto que registro é que o recorrente discute a nulidade/invalidade do auto de infração que decorreu em aplicação da multa, no entanto,
sequer juntou o processo administrativo nos autos,
acostando apenas o Documento de arrecadação municipal.

Ora, se a intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a atos da administração pública restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, como haverá a análise de nulidade/invalidade do auto de infração que sequer foi anexado ao processo?

Apenas para fins de jurisprudência para casos análogos, bem como para ressaltar a manutenção da improcedência é que se enfrenta alguns pontos importantes da ação, mesmo porque a Lei n° 9.099/1995 prevê em seu art. 46 que o julgamento em segunda instância constará com fundamentação sucinta e se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Pois bem.

Conforme lição do professor Matheus Carvalho
[1]
, os atos administrativos gozam de prerrogativas designadas pela doutrina de atributos, sendo eles: a)

Presunção de veracidade, b) Presunção de legitimidade, c) Imperatividade, d)

Exigibilidade, e) autoexecutoriedade e f) Tipicidade.

Nesse sentido, para que ocorra a anulação do ato administrativo por motivo de ilegalidade e seja determinada a sua extinção por conter vício, deve ser comprovado que o ato está em desconformidade com o ordenamento jurídico.

No caso em tela, houve processo administrativo, sendo possibilitando ao recorrente a ampla defesa e o contraditório e agora, no processo judicial, não houve demonstração de qualquer ilegalidade por parte do poder público, não contendo embasamento suficiente para demonstrar vícios e afastar sua validade/legitimidade.

Dessa forma, para a desconstituição da infração questionada, o recorrente deveria comprovar que as leis aplicadas ao caso não guardavam relação com o caso em concreto.

As leis municipais que fundamentaram a infração são:

1)

LEI COMPLEMENTAR Nº 119, DE 23/06/2010 –
DISPÕE SOBRE O CONTROLE E OS LIMITES MÁXIMOS DE INTENSIDADE DA EMISSÃO DE SONS NO MUNICÍPIO DE SORRISO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2) LEI COMPLEMENTAR Nº 055, DE 01/11/2006 –
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SORRISO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Núcleo Integrado de Fiscalização do município constatou que os níveis de ruídos emitidos no local ultrapassaram os limites legais.

Em que pese a empresa possuir Alvará de Licença para Funcionamento, no desempenho das suas atividades comerciais deve observar as legislações, especialmente as leis que foram destacadas acima.

Isso porque o dano ambiental de poluição sonora é prejudicial a toda a sociedade, havendo o interesse comum na cessação dele, sendo uma das principais características dessa espécie de dano.

Por fim, apesar do município ser revel em 1° grau, em sede de contrarrazões de recurso juntou o Termo de cooperação técnica entre ele e a Secretaria de Estado de meio ambiente – SEMA, que o legitima para fiscalizar, penalizar entre outras funções, as atividades que possam oferecer risco ao meio ambiente.

Percebe-se que em matéria ambiental, a regra adotada pela constituição em seu art. 23, é que a competência pode ser exercida cumulativamente entre Estado e Município, visando a maior eficácia do cumprimento das normas ambientais.

Dessa forma, conclui-se pela legalidade da cobrança, não havendo que se falar em anulação da multa em discussão.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou pelo desinteresse no feito nos moldes lavrados na ata de julgamento desta sessão plenária.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]
CARVALHO, Matheus.
Manual de direto administrativo.
4. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2017. 1.216 p.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020